Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706969-83.2021.8.07.0001 APELANTE: ROBERTA FRANCISCA DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, NELSINA FRANCISCO DE OLIVEIRA APELADO: CONSTRUTORA PACIFIC LTDA - ME DESPACHO Intime-se o réu apelante Edmilson Santana da Boa Morte, para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, contracheque, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília,7 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR